Tribunal: STF
Processo: RE 1407260
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO DE CANDIDATO. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. EXCLUSÃO DO CERTAME: TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS. RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:



    “ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL – ELIMINATÓRIA DE CANDIDATO NA ÚLTIMA FASE (INVESTIGAÇÃO SOCIAL) – CONDUTA SOCIAL NÃO RECOMENDADA – OMISSÃO DE FATO RELEVANTE – ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE – RECURSO IMPROVIDO. Não fere direito líquido e certo a decisão que não admite como ilibada a postura de candidato ao cargo de investigador de Polícia Civil,  cujo nome esteve envolvido na ‘Máfia da Sonegação Fiscal’, mas que deixa de informar tal fato à comissão de concurso, de modo que sua eliminação, por ocasião da investigação social, não configura ato abusivo ou ilegal” (e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LVII do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Assinala que “foi confirmada a exclusão do candidato do certame, ao fundamento de que o mesmo não preencheu o requisito editalício, consistente na ‘boa conduta’” (fl. 3, e-doc. 13).



    Argumenta que “o princípio da moralidade previsto na Constituição, isoladamente, não serve de fundamento para que a Administração Pública, por meio de simples edital, crie requisitos para o acesso a cargo público. Não é inconstitucional a verificação da conduta pregressa do candidato, desde que esteja prevista em lei e possa ser auferida objetivamente” (fls. 8-9, e-doc. 13). 



    Assevera que “todos os requisitos para ingresso em carreira pública - inclusive a investigação social - devem estar previstos em lei. No Estado de Mato Grosso e para o concurso da Polícia Judiciária Civil Estadual, a investigação social não está prevista em lei” (fl. 9, e-doc. 13). 



    Ressalta que, “além de não estar previsto em lei, em sentido formal, a investigação social foi exigida como condição eliminatória de concurso, sem que tenha, objetivamente, estabelecido qual o perfil social e sociológico esperado para o investigador policial e quais os meios pelos quais esse perfil seria avaliado. O Edital usa termos imprecisos, destituídos de significado técnico, tais como procedimento irrepreensível, conduta ilibada e idoneidade moral inatacável, deixando ao arbítrio do avaliador decidir sobre a aptidão ou não do candidato” (fl. 9, e-doc. 13). 



    Sustenta que “o entendimento esposado pelo v. acórdão ofende, sim, o princípio da presunção da inocência. A avaliação da ‘conduta social’ deve ser feita a partir de dados concretos, que se comprove objetivamente, posto que não é dado à banca examinadora se pautar em ‘fatos da vida cotidiana’ do candidato; ou em comentários feitos por terceiro, ou mesmo em notícias veiculadas na imprensa” (fl. 11, e-doc. 13). 



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário “para reconhecer a vulneração de dispositivos constitucionais, consoante fundamentação supra” (fl. 12, e-doc. 13).



    3.  Em 17.11.2010, foi determinada a remessa dos autos à Câmara julgadora para observar o julgamento do mérito da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 (e-doc. 29).



    Em juízo de retratação do Tema 22, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve o acórdão recorrido nestes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - INVESTIGADOR DE POLÍCIA - INVESTIGAÇÃO SOCIAL - OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE - DESCUMPRIMENTO DO EDITAL - NÃO RECOMENDAÇÃO - LEGALIDADE - VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CARACTERIZADA - JULGAMENTO DO TEMA 22/STF - RE 560.960/DF - JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.030, II, CPC) - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. O acórdão fundamentou-se na legalidade da contraindicação do candidato na fase de investigação social, por ter omitido informações relevantes à Comissão, em desconformidade com o item 14.4 do Edital. Portanto, não evidenciada divergência com a tese fixada no Tema 22 do C. STF” (e-doc. 34).



    4. Em 20.9.2022, a Vice-Presidente do Tribunal de origem promoveu novo juízo de admissibilidade e admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 36). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concursos público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (DJe 17.8.2020). 



    No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “MILTON CÂNDIDO DE SOUZA foi eliminado na última etapa (6ª fase) do concurso público para o ingresso na carreira de Investigador de Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, porque não foi recomendado, por ocasião da investigação social, para exercer a função pública. (…)



    Em verdade, a investigação social busca concluir se o candidato merece, ou não, a confiança da sociedade e da Administração Pública, como possível futuro ocupante de cargo ou emprego público. Em outras palavras, anoto que não é tão somente os antecedentes criminais do candidato que serão avaliados pela Comissão de Concurso, mas a conduta social propriamente dita, ou seja, a postura pessoal do aspirante ao cargo público frente às diversas situações em que será colocado à prova, inclusive sobre o atributo que evidencie lisura de caráter. (…)



    No caso judicializado, vê-se que o Apelante teve expedida contra si ordem judicial de prisão preventiva em maio/1999 em razão de que, supostamente, participara da ‘Máfia da Sonegação Fiscal’, ato complexo que abrange outros crimes, como: formação de quadrilha, falsificação de documentos públicos e particulares, falsidade ideológica e documental, além de crime ambiental e sonegação fiscal, consoante se infere dos documentos de fls. 66/70. É dos autos, também, que não há notícias de cumprimento do mandado, tampouco de oferecimento da denúncia.



    Sobre este fato, é de bom alvitre ponderar que, sob a aura do princípio constitucional da presunção da inocência, é vedado à Administração Pública fazer juízo condenatório do candidato, com restrições a direitos, aí incluída a eliminação compulsória do certame, em especial, porque inexiste sentença penal condenatória com trânsito em julgado. 



    Noutro viés, não se pode admitir que tal fato, de grande relevância, seja omitido pelo postulante quando é convocado para consignar em formulário específico toda sua vida pregressa, de modo que a Polícia Judiciária Civil possa avaliar sua conduta social do ponto de vista da moralidade. E fora essa a postura adotada pelo Apelante, conforme se infere das informações prestadas pela Autoridade Apelada às fls. 58/60. 



    A meu sentir, a omissão acabou comprometendo a avaliação crítica dos responsáveis pela análise da conduta social. 



    Por conseguinte, não vejo razão para reformar a sentença invectivada. Inexiste direito líquido e certo amparável pela via estreita do Mandado de Segurança, pois a conduta levada a efeito pela Autoridade, ao indeferir o recurso administrativo, não representou postura arbitrária ou abusiva, já que não houve censura pelo fato de, supostamente, o Apelante ter se envolvido em fatos criminosos, pois, como já mencionado, não é lícito fazer qualquer ingerência de ordem condenatória, na medida em que inexistiu processo criminal, muito menos sentença condenatória transitada em julgado, mas repreensão frente à postura assumida pelo Apelante, que preteriu esse fato, supondo que a notícia não fosse importante simplesmente porque não houve oferecimento de denúncia. 



    Conduta social, repito, não é o mesmo que antecedentes criminais. Aquela remete à análise da postura cotidiana frente aos fatos corriqueiros, este representa mero registro oficial do envolvimento da pessoa em algum tipo penal, seja provisório, seja definitivo. A boa conduta, portanto, significa a junção de bons antecedentes e de bons predicados morais. 



    Por essa premissa, vê-se que postura da Comissão do Concurso e da Autoridade coatora, que consideraram o Apelante inapto, por ocasião da análise da conduta social, não vazou dos limites do poder discricionário, a que faz jus a Administração Pública, à medida que o evento criminoso não foi o supedâneo para eliminá-lo do certame, mas a maneira como se portou ao descrever a história de sua vida passada. 



    Não se pode olvidar, nesse timbre, que o mérito do ato administrativo discricionário é composto pela oportunidade e conveniência, com a ressalva de que o objetivo principal da discricionariedade é o bem administrar, sendo lícito à Administração Pública legitimar o ingresso na carreira pública apenas aqueles que tiverem imbuído de todas as qualidades intelectuais, físicas e morais” (fls. 3-6, e-doc. 11).



    Na espécie, ao manter a decisão pela qual excluído o candidato na fase de investigação social, o Tribunal de origem adotou a jurisprudência prevalecente, tendo sido fixado esse entendimento no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22 da repercussão geral, explicitando as exceções explicitadas naquele julgamento.



    7. Como se pode verificar, o critério distintivo aproveitado no julgado recorrido demonstra não ser desarrazoado, nem discrepante dos debates realizados no exame do Tema 22 da repercussão geral.



    Nas discussões que se sucederam no julgamento do Recurso Extraordinário n. 560.900, Tema 22, o Ministro Gilmar Mendes ressaltou:



    “Imaginemos, amanhã, alguém que tenha uma série de inquéritos de pedofilia, por exemplo, e que se candidata a ser cuidador num jardim de infância ou coisa do tipo, independentemente de ter lei ou não. E nós estamos diante desse tipo de realidade. Ou amanhã, o sujeito que se candidata à guarda de trânsito, guarda da polícia rodoviária federal, da rodoviária estadual, e que tenha um extenso envolvimento. Nós sabemos como funciona a máquina judiciária, a dificuldade toda de se obter trânsito em julgado, temos discutido isso aqui inclusive. E, aí, diz-se: não - (…) à extensa história de corrupção, furto, envolvimentos nessa linha -; e se diz que não se pode fazer nada. (…) Realmente, as opções são dramáticas aqui. De um lado - (…) -, se se fornece essa autorização ao legislador, sem dúvida teremos aí (…) regras provavelmente abusivas”.



    Ao acompanhar o voto do Ministro Relator, assinalei em meu voto:



    “7. A lei interna do concurso público é o respectivo edital, que a todos submete de maneira isonômica, sendo compatível com a dinâmica do princípio da presunção de não culpabilidade penal a exigência de vida ilibada dos seus candidatos, assim entendida aquela sobre a qual não paire condenação criminal, exaurida a instância processual ordinária, o que com maior relevo se justifica ante a imposição do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição). (…) 



    9. É de se concluir pela inconstitucionalidade de óbices desarrazoados ao acesso aos cargos públicos, quando baseados em critérios subjetivos de aferição de idoneidade moral dos candidatos.



    Entretanto, também por exigência do princípio republicano, faz-se mister erigirem-se critérios objetivos para a aferição dessa idoneidade, para se dotar de efetividade os princípios constitucionais da Administração Pública. (…) 



    Assegurar o exercício de cargo público por pessoa juridicamente inidônea significaria contaminar o funcionamento de uma estrutura da qual todos nós dependemos e integramos. (…) 



    Passados vinte e dois anos do início de vigência da Constituição da República veio a Lei Complementar n. 135/2010, visando ‘a proteger a probidade administrativa e a moralidade no exercício do mandato’ (rubrica da lei, parte final).



    A expressão ‘considerada vida pregressa do candidato’ aparece uma vez na Constituição, na norma de regência das candidaturas para cargos eletivos, em capítulo próprio no qual cuida ‘dos direitos políticos’. (…) 



    Considerada a ausência de lei específica sobre a matéria, a tese de aplicação analógica dos critérios de aferição da probidade do candidato a agente público, positivados na Lei Complementar n. 135/2010 não discrepa da tutela constitucional da probidade e da moralidade na condução da República”.



    8. Para rever a conclusão adotada na origem seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório e do conteúdo programático do edital, procedimento inadmissível em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONDENATÓRIO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.306.020-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Investigação social. Exclusão do certame. Violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.243.785-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.4.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. VIDA PREGRESSA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa exigiria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão da origem, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas editalícias, procedimentos vedados em sede extraordinária. Aplicação das Súmulas nºs 279 e 454/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.203.262-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora